Tribunal: TJMT
Processo: 0002044-09.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002044-09.2019.8.11.0013
RECORRENTE(S): BRAYAN DE OLIVEIRA FERREIRA, representado por KELLEN ANAIANY SANTANA DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 51072043) interposto por BRAYAN DE OLIVEIRA FERREIRA, representado por sua genitora KELLEN ANAIANY SANTANA DE OLIVEIRA SILVA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 43740952):
“APELAÇÃO — MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE VAGA — SUPERLOTAÇÃO — PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA — LISTA DE ESPERA — EXISTÊNCIA.
Constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível, determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo.
Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio a um em detrimento de outro.
Urge que sejam tomadas providências para que o poder público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas etc.
Recurso não provido.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002044-09.2019.8.11.0013. RELATOR DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 12/05/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 5o, caput; 6o; 30, VI; 205; 208, I e IV e 227 da Constituição Federal, ao argumento de que constitui garantia fundamental da criança a disponibilização, pelo Município, de vaga em creche, independentemente da observância de lista de espera.
Recurso tempestivo (id. 51110960) e isento de preparo (id. 51112460).
Contrarrazões no id. 52621484.
É o relatório. Decido.
Trata-se, na origem, de demanda proposta contra o Município de Pontes e Lacerda, com o intuito de que o ente público disponibilizasse vaga em creche para o infante, independentemente da observância de lista de espera.
O referido pedido foi julgado improcedente e a Sentença foi mantida por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, o que ensejou a interposição do presente Recurso Extraordinário.
Ocorre que, conforme se extrai do id. 52621494, nas suas contrarrazões, o Recorrido informou que o Recorrente BRAYAN DE OLIVEIRA FERREIRA já se encontra matriculado em creche municipal (id. 52621495), oportunidade em que pugnou pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal em virtude do cumprimento espontâneo da pretensão do Recorrente pelo Município de Pontes e Lacerda.
Instado a se manifestar quanto às referidas alegações (id. 53042490), o Recorrente permaneceu silente (id. 56010466).
Desse modo, em análise da pretensão recursal deste Recurso Excepcional, verifica-se que, in casu, operou-se a perda superveniente do objeto, uma vez que a finalidade almejada foi atendida na medida em que o Recorrente está matriculado em creche da rede municipal, conforme atesta o documento de id. 52621495.
Assim, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do seu objeto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII